Tribunal: CARF
Processo: 10580.728889/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728889/2016-39
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-004.422 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO ALVORADA S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012
INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA CSLL
A lei tributária prescreve o regramento contábil além do tratamento tributário,
impondo a ativação do bem a ser arrendado no imobilizado da arrendadora e a
consequente depreciação com sua despesa nela. Ao assim estatuir, a lei não se
limita ao lucro real quanto ao tratamento tributário "decorrente" da
contabilização imposta, além do que a lei nem referencia lucro real ao versar
sobre a disciplina da arrendadora. Os ajustes de superveniências e de
insuficiências de depreciação das normas do Bacen se prestam para obtenção
de resultado de um financiamento conforme os fluxos das taxas de juros
contratuais o que não se dá pela contabilização imposta pela lei. Para tanto, a
lei teria de prever a ativação do bem no imobilizado da arrendatária, e não no
da arrendadora o que dispensaria os ajustes das normas do Bacen. Os ajustes de
insuficiências de depreciação afetam o resultado da arrendadora como despesa,
mas não geram efeitos tributários: não interferem na base de cálculo da CSLL.
Diante da amplitude da lei tributária cabe a inteligência do Ato Declaratório
(Normativo) CST 34/87 para a CSLL.
INSUFICIÊNCIA
E
SUPERVENIÊNCIA
DE
DEPRECIAÇÃO.
NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS.
As insuficiências e superveniências de depreciação são faces da mesma moeda.
Para se garantir a neutralidade tributária, as reversões do resultado ao valor
presente da carteira de leasing, decorrente das superveniências ou
insuficiências de depreciação, devem ser estendidas a todos os períodos
sujeitos aos ajustes.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. ANULAÇÃO DOS EFEITOS.
A anulação dos efeitos tributários da operação de arrendamento mercantil deve
refletir em todos os períodos sujeitos à influência daquela operação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728889/2016-39
Fl. 2337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício contra o acórdão no 01-36.553, proferido pela 1a
Turma da DRJ/BEL, que, ao apreciar a Impugnação apresentada, entendeu, por unanimidade de
votos, julgá-la procedente, para exonerar o crédito tributário constituído.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) referente aos anos-calendário de 2011 e 2012, no valor total de R$
429.609.324,69, incluindo o principal, a multa de ofício e os juros de mora, atualizados
até 12/2016 (fls. 02-12), em que foi apurada a seguinte infração:

O que resultou na exigência a seguir:

O Auto de Infração também é integrado pelo Termo de Verificação Fiscal de fls. 12/22,
de onde se reproduz o item 4, que apresentam os fundamentos de fato e de direito
utilizados pela Fiscalização:
4 - DO CONTEXTO
Nos anos-calendário de 2011 e 2012, o BANCO ALVORADA adicionou no LALUR os
valores R$ 659.828.435,19 e R$ 628.102.170,39, respectivamente. Tais valores não
foram adicionados à apuração da CSLL, de acordo com o descrito no item anterior.
Ocorre que a legislação da CSLL obriga a adição dos valores na base de cálculo do
tributo. Tal obrigação decorre da legislação pertinente à CSLL e do fato de que as
despesas escrituradas pelo contribuinte a título de "insuficiência de depreciação" têm
natureza de provisão, conforme explicado adiante.
Fl. 2338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

A Lei n° 6.099, de 12/09/1974, que regula o tratamento tributário das operações de
arrendamento mercantil, dispõe, em seu artigo 7o, que todas as operações de
arrendamento mercantil subordinam-se ao controle e fiscalização do Banco Central do
Brasil, segundo normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, a elas de
aplicando, no que couber, as disposições da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e
legislação posterior relativa ao Sistema financeiro Nacional.
A Circular BACEN n° 1.273, de 29/12/1987, criou o Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional - COSIF. O Capítulo 1 - Normas Básicas, Seção 11 -
Ativo permanente, item 8 - Imobilizado de arrendamento, estabeleceu as normas para
contabilização dos bens arrendados. A Circular BACEN n° 1.429, de 20/01/89, alterou
o item 1.11.8, determinando que as empresas realizem o cálculo do valor presente dos
contratos de arrendamentos segundo a taxa interna de retorno de cada contrato. O
valor apurado é comparado com o saldo residual contábil dos bens arrendados,
constituindo-se em ajuste da carteira em cada mês.
O valor do ajuste apurado registra-se por complemento ou estorno, em Despesas de
Arrendamento ou Rendas de Arrendamento, em contrapartida com Insuficiências de
Depreciações ou Superveníências de Depreciações.
O COSIF detalha as funções das contas:
Grupo: Ativo Permanente
Título: Superveníências de Depreciações
Conta: 2.3.2.30.00-8
Função: Registrar a diferença entre o valor contábil e o valor atual dos contratos em
andamento. às taxas pactuadas, quando este for maior. Por ocasião da baixa do bem
arrendado, com apuração de lucro, com recebimento do valor residual garantido ou
exercício da opção de compra pelo arrendatário, esta conta deve ser creditada pelo
valor do lucro, em contrapartida com Disponibilidades.
Título: (-) Insuficiências de Depreciações
Conta: 2.3.2.40.00-5
Função: Registrar a diferença entre o valor contábil e o valor atual dos contratos em
andamento. às taxas pactuadas, quando este for menor. Quando da baixa do bem
arrendado, com apuração de prejuízo com recebimento de valor residual garantido ou
exercício da opção de compra pelo arrendatário, esta conta deve ser debitada pelo
valor do prejuízo, em contrapartida com Bens Arrendados.
Grupo: Passivo - Contas de Resultado
Título: Rendas de Arrendamentos Financeiros - Recursos Internos
Conta: 7.1.2.10.00-1
Função: Registrar as rendas de arrendamento mercantil financeiro realizado com
recursos internos.
Título: (-) Despesas de Arrendamentos Financeiros
Conta: 8.1.3.10.00-1
Função: Registrar as despesas de depreciação e manutenção de bens arrendados, bem
como outras despesas relacionadas a operações de arrendamento financeiro.
Dessa forma, temos a existência de duas contas no ativo permanente (uma redutora e
outra não) com contrapartidas em contas de resultado (despesas de arrendamento e
rendas de arrendamento) com o fim de registrar os ajustes apurados.
A conta "Insuficiência de Depreciações" (redutora) deve ser utilizada quando o valor
das contraprestações decorrentes dos contratos de arrendamento mercantil trazidos a
valor presente for menor que sua carteira ajustada pelas baixas e depreciações
acumuladas (valor contábil). Quando o valor presente é menor que a simples soma
desses recebimentos futuros, o ativo contábil ajustado da empresa também se reduz
Fl. 2339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

quando se usa o artifício da insuficiência de depreciação. Por outro torneio, quando o
prazo dos contratos de arrendamento não é suficiente para que seja realizada a
depreciação do bem tem-se uma despesa adicional decorrente da insuficiência de
depreciação.
Para contabilização, debita-se mensalmente as despesas de arrendamento e credita-se
a conta redutora do ativo insuficiência de depreciações.
Observa-se que os ajustes são dinâmicos, ou seja, o valor provisionado como despesa
em um ano não necessariamente será receita nos próximos períodos, uma vez que
contratos são encerrados e novos são firmados.
O Ato Declaratório Normativo CST n° 34, de 23/04/1987, dispõe sobre a determinação
do lucro líquido das sociedades de arrendamento mercantil:
I -- Na determinação do lucro líquido das sociedades de arrendamento mercantil
deverão ser observadas as disposições da Lei nr.6.099, de 12 de setembro de 1974, com
as alterações introduzidas pela Lei nr.7.132, de 26 de outubro de 1983 e o disciplinado
nas Portarias MF n°s: 376- E, de 28 de setembro de 1976, 564, de 3 de novembro de
1978 e 140, de 27 de julho de 1984, permitidos os ajustes determinados pela aplicação
do Plano de Contas aprovado pelo Banco Central do Brasil.
II -- Os ajustes de que trata o item anterior, quando relacionados com fatos
administrativos cuja apropriação está disciplinada pelos atos ministeriais referidos,
não serão computados na apuração do lucro real e deverão ser segregados
contabilmente, de forma a permitir seja determinada sua composição e o tratamento
tributário a eles dispensados.
III - O mencionado procedimento de ajustes não poderá alterar os efeitos tributários
decorrentes da aplicação das disposições dos atos legais referidos no item I.
O inciso III do referido ADN é taxativo ao dispor que os ajustes previstos no COSIF, e
refletidos no lucro líquido das sociedades de arrendamento mercantil, não podem
alterar os efeitos tributários no período em que tais ajustes foram aplicados. Conclui-
se, então, que as sociedades devem proceder os devidos ajustes na apuração das bases
de cálculo do IRPJ e CSLL, tributos estes vinculados ao lucro líquido das empresas.
É importante esclarecer que o ADN 34/87 foi publicado antes da criação da CSLL,
motivo pelo qual este tributo não está descrito no inciso II. Porém, o Ato Declaratório
deixa claro o caráter de neutralidade tributária dos ajustes determinados pelo Banco
Central. Como o ponto de partida dos tributos IRPJ e CSLL é o mesmo - Lucro Líquido,
é forçoso concluir que os ajustes do COSIF que impactam este lucro não podem gerar
efeitos tributários, devendo ser anulados extra-contabilmente.
Essa questão foi analisada pelo CARF que, através do acórdão n° 105-16.950, sessão
de 17/04/2008, assim se manifestou:
"Entendo caber razão à decisão recorrida, pois a normativa do BACEN busca dar
maior realismo às demonstrações contábeis das instituições que controla, mas os
ajustes que determina não podem trazer conseqüências tributárias não previstas em lei,
e a lei que instituiu a CSLL veda a dedutibilidade de outras provisões que não aquelas
previstas expressamente. Também me parece não haver dúvida do caráter de provisão
do ajuste determinado pelo Banco Central, pois a circular determina que as instituições
de arrendamento mercantil deverão proceder, mensalmente, ajustes na
sua escrituração contábil de modo que as suas demonstrações financeiras reflitam os
resultados das baixas dos bens arrendados. Este ajuste será apurado através do
confronto das contraprestações dos contratos e o valor contábil destes. Para realizar
esta operação, a fiscalizada teve de avaliar seus recebimentos futuros a valor presente
e compará-los com os valores contábeis. A baixa efetiva irá se refletir nos resultados
futuros da fiscalizada, não havendo prejuízo. Não veio como possa ser tratado este
ajuste como despesa incorrida, pois embora exista certeza da redução no patrimônio
liquido, esta está vinculada a uma relação jurídica pendente a determinação do valor
da perda é provisória, o que entendo configurar o ajuste como provisão, "(gn)
Fl. 2340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

O acórdão CARF também diz que o assunto foi objeto de manifestação da
SRRF10/Disit:
"A autoridade fazendária descreve que a questão pertinente à dedutibiiidade da
"insuficiência de depreciação" foi objeto da Solução de Consulta Interna SRRF10/Disit
n° 12, de 27/05/2002, cuja cópia foi juntada aos autos às fls. 93/99. A conclusão
apresentada pela SRRF foi de que as despesas contabilizadas em contrapartida do
registro de insuficiência de depreciação (conta redutora do ativo imobilizado), em
decorrência de ajustes determinados por normas do BACEN, devem ser adicionadas à
base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, haja vista tratar-se de
lançamento contábil com natureza de provisão." (gn)
Em outros julgamentos, sob a ótica da exclusão dos valores referentes a superveniência
de depreciações, o Conselho de Contribuintes também entendeu que os lançamentos
têm caráter de provisão:
"Portanto, é óbvio que os ajustes contábeis feitos no lucro líquido apenas para efeito de
equalização entre receitas e despesas das sociedades de arrendamento mercantil não
podem produzir efeitos fiscais e que por isso tais ajustes precisam ser anulados por
suas inversões, extra-contabilmente. para fins de cálculo da CSLL.
Cabe salientar um ponto importante, apesar de a terminologia tratada nesses ajustes
não contemplar especificamente a expressão "provisões", na verdade tais ajustes não
passam de antecipações de receitas e/ou provisões e reversão de provisões com uma
nova roupagem. Quando ocorre "insuficiência de depreciações" faz-se na verdade uma
provisão, creditando-se uma conta redutora do ativo e debitando-se uma conta de
resultado (despesa). Em período em que ocorre "superveniência de depreciações" nada
mais se faz do que reverter aquelas provisões ou mesmo antecipar receitas (caso em
que as provisões ou ainda não foram feitas ou superem as provisões já ativadas),
creditando-se uma conta de receita e debitando-se uma conta do ativo (superveniência
de depreciações), que é a contrapartida da conta redutora desse
ativo (insuficiência de depreciações). A complexidade está apenas em que a conta de
provisão está bipartida em 2(duas) contas cujos efeitos devem ser considerados em
conjunto.
Tratando-se de provisão indedutível, então, o problema da falta de previsão legal não
mais se coloca, pois a Lei 7.689/89 passa dar guarida ao desfazimento de tudo que lhe
diz respeito, inclusive as reversões."
(...)
"Os ajustes contábeis comandados pelos atos das autoridades monetárias com
naturezas assemelhadas à antecipação de receitas e provisão de expectativa de perdas,
devido a suas características peculiares. Apesar de ser permitido o seu trânsito pelo
resultado do exercício, como é o caso dos ajustes de superveníências e insuficiências de
depreciação, é necessário que exista a expressa previsão legal para produzir qualquer
efeito tributário. No caso, é invertido a lógica comumente aceita de que tudo o que
compõe o lucro líquido já seria o ponto de partida natural para gerar efeitos
tributários. Se faltar essa previsão legal, os efeitos tributários devem ser anulados por
suas contrapartes, extra contabilmente. Tratando-se da CSLL, apesar de não ter sido
previsto isso explicitamente no Ato Declaratório n°34/87, vale o mesmo raciocínio
utilizado para o IRPJ, pois o ponto de partida de ambos os tributos é o mesmo (lucro
líquido), "(gn)
Acórdãos: 1201-00.097, 1102.00674, 1402-002.074,
O Boletim IOB - Temática Contábil n° 06/2002, diz que provisões são retificações de
ativos ou passivos exigíveis, já que se referem a perdas de ativos ou obrigações que
recebem essa denominação por seu caráter estimativo e, além disso, por terem sempre
seu fato gerador acontecido.
O Manual de Contabilidade Societária (FIPECAFI), Ed. Atlas, 1a Edição, 2010, p. 345,
traz o conceito de provisão:
Fl. 2341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

"Provisões são acréscimos de exibilidade que reduzem o patrimônio líquido, e cujos
valores ou prazos não são ainda totalmente definidos. Representam, assim, estimativas
de valores a desembolsar que, apesar de financeiramente ainda não efetivadas, derivam
de fatos geradores contábeis já ocorridos."
Segundo Greco & Arend, “provisões são parcelas consideradas despesas, destinadas a
cobrir perdas prováveis ou estimadas por não realização de valores registrados em
contas de ativo, ou representam obrigações específicas, a serem cumpridas no futuro,
lançadas em contas de passivo". (GRECO. Alvísio. AREND. Lauro. Contabilidade
Teoria e Prática Básicas. 6a ed. São Paulo: Sagra- Luzzato.1996.p.299).
Hilário Franco, na obra Contabilidade Geral, 23a Ed. São Paulo. Atlas. 1996. p.402,
diz que as provisões "destinam-se a registrar reduções, certas ou prováveis, a se
verificarem no ativo (depreciações, amortizações de despesas, riscos de crédito,
sinistros etc), ou de aumentos de passivo (contingências fiscais, cambiais, contratuais
ou trabalhistas".
O Parecer Normativo CST n° 108, de 28/12/1978, em seu item 10.1, dispõe:
10.1 - As provisões retificadoras de valores ativos, que têm por finalidade registrar o
desgaste ou perda provável de bens ativos ou retificar o saldo das contas ativas
avaliadas por valor superior ao de mercado, acompanham as contas do ativo que
retificam, como redução dos seus saldos, embora sejam apresentadas destacadamente
na contabilidade. Portanto, é de suma importância, para efeito de correção, separá-las
em provisões retificadoras do ativo permanente e provisões retificadoras dos demais
valores ativos
In casu, não resta dúvida que o lançamento escriturado sob o título Insuficiência de
depreciação" deve ser considerado uma provisão, independentemente da denominação
adotada pelo contribuinte. Os valores lançados à conta de despesa não foram
efetivamente incorridos, tratando-se de meros ajustes contábeis comandados pelas
autoridades monetárias com o fim de conferir maior transparência às demonstrações
financeiras das sociedades de arrendamento mercantil.
A Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, que instituiu a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), dispõe que a base de cálculo da contribuição é o valor do
resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda. §1° Para efeito do disposto neste artigo: (...)
c) o resultado do período-base. apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela:
(...)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto
a provisão para o Imposto de Renda, (gn)
O artigo 13 da Lei n° 9.249, de 26/12/1995, tem a seguinte redação:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro liquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei n° 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, e as
provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das
entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a
elas aplicável; (gn)
A Instrução Normativa n° 390, de 30/01/2004, dispõe sobre a apuração da CSLL:
Dos ajustes ao Lucro Líquido
Das adições
Fl. 2342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

Art. 38. Na determinação do resultado ajustado, serão adicionados ao lucro liquido do
período de apuração antes da provisão para o IRPJ:
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação da
CSLL, não sejam dedutíveis na determinação do resultado ajustado; (...)
§ 1o Incluem-se nas adições de que trata este artigo: (...)
III - o valor de qualquer provisão, exceto as previstas no art. 45;
Art. 45. Na determinação do resultado ajustado somente serão dedutíveis as provisões:
I - técnicas das companhias de seguro e de capitalização, das entidades de previdência
complementar e das operadoras de planos de assistência à saúde, quando constituídas
por exigência da legislação especial a elas aplicável;
II - para o pagamento de férias de empregados;
III - para o pagamento de décimo-terceiro salário de empregados;
IV - para perdas de estoques, de que trata o art. 8o da Lei 10.753, de 31 de outubro de
2003.
Como se vê, a legislação da CSLL prevê expressamente quais provisões podem ser
aceitas na determinação da base de cálculo da Contribuição. Aquelas que não estão
previstas na legislação são indedutíveis e devem ser adicionadas ao lucro líquido do
período de apuração.
Conclui-se, portanto, que as despesas com insuficiência de depreciação têm natureza
de provisão. E, por não estarem autorizadas na legislação, são indedutíveis na
determinação da base de cálculo da CSLL.
[grifos do original]
Inconformado com a autuação, da qual tomou ciência em 21/12/2016 (fls. 26), o
contribuinte apresentou impugnação em 20/01/2017, alegando que:
1. A Fiscalização teria adotado o entendimento de que as despesas correspondentes à
insuficiência de depreciação de bens objeto de contratos de arrendamento mercantil
(“leasing”) possuiriam a natureza de provisão, e que os ajustes contábeis determinados
pela Circular BACEN no 1.429/1989 não poderiam ter efeitos fiscais;
2. O Auto de Infração seria improcedente, pois as despesas com insuficiências de
depreciação não ostentariam a natureza de provisões e os ajustes contábeis previstos nos
atos normativos do BACEN decorreriam da aplicação pura e simples do regime de
competência;
3. A Fiscalização teria partido de uma premissa equivocada pretendendo conferir às
despesas relativas à insuficiência de depreciação um caráter de incerteza, próprio das
provisões, e que não seria condizente com a essência de tais ajustes contábeis;
4. O Conselho Monetário Nacional (CMN) seria detentor da competência para expedir
normas gerais de contabilidade das instituições financeiras (Lei no 4.595/64, art. 4o,
inciso XII) e, mais especificamente, normas contábeis relativas às operações de
arrendamento mercantil (Lei no 6.099/74, art. 7o);
5. O BACEN, valendo-se da competência que lhe teria sido delegada pelo CMN, teria
expedido a Circular no 1.429/89, a qual trataria dos registros contábeis relacionados às
operações de arrendamento mercantil;
6. De acordo com as regras do BACEN, as instituições financeiras deveriam confrontar
o valor presente das contraprestações dos contratos de arrendamento mercantil com o
valor contábil dos mesmos, e que, na hipótese de o valor presente ser maior do que o
contábil, a diferença seria contabilizada a crédito do resultado como superveniência de
depreciação (“receita”). Caso contrário, a diferença deveria ser lançada a débito do
resultado como insuficiência de depreciação (“despesa”);
Fl. 2343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

7. O critério de contabilização previsto na Circular BACEN no 1.429/89 teria como
objetivo adequar o reconhecimento do resultado dessas operações aos princípios gerais
de contabilidade, especialmente ao princípio do confronto das despesas com as receitas
que, juntamente com o princípio da realização da receita, nortearia o regime de
competência;
8. A análise do art. 187 da Lei no 6.404/76 revelaria que o regime de competência seria
caracterizado por dois princípios fundamentais: (i) o da escolha do momento do ganho
ao invés do momento do recebimento do dinheiro como momento em que o lucro deve
ser reconhecido; e (ii) o do emparelhamento das receitas e despesas, pelo qual os custos,
despesas e encargos relacionados com determinada receita devem ser computados no
mesmo período em que for reconhecida esta receita;
9. No caso das instituições financeiras que praticam operações de arrendamento
mercantil, as receitas auferidas em tais operações corresponderiam basicamente às
contraprestações de arrendamento mercantil e ao ganho apurado no exercício da opção
de compra, ao passo que as despesas corresponderiam basicamente aos encargos de
depreciação dos bens arrendados, e, eventualmente, a encargos financeiros decorrentes
da captação de recursos necessários à aquisição de tais bens;
10. Pelo princípio do emparelhamento das receitas e despesas, os encargos de
depreciação dos bens arrendados deveriam ser reconhecidos em conta de resultado no
mesmo período em que as contraprestações do arrendamento mercantil são lançadas no
resultado;
11. Levando-se em conta que as receitas provenientes do arrendamento mercantil
deveriam ser reconhecidas em função do prazo do respectivo contrato, e que os
encargos de depreciação seriam determinados em função do prazo de vida útil do bem
arrendado, haveria um nítido descasamento entre o momento do reconhecimento das
receitas e o das despesas;
12. A Circular BACEN no 1.429/89 teria determinado a realização de ajustes contábeis
para “emparelhar” a depreciação dos bens arrendados (despesas) com as
contraprestações devidas pelos arrendatários (receitas);
13. Os ajustes contábeis denominados “superveniência de depreciação” e “insuficiência
de depreciação” apenas dariam efetividade ao regime de competência;
14. Os ajustes previstos na Circular BACEN no 1.429/89 decorreriam dos métodos e
critérios contábeis previstos na própria Lei no 6.404/76, sendo certo que no lucro líquido
contábil das instituições financeiras que realizam operações de leasing deveria ser
computado o resultado dessas operações ajustado nos termos do ato normativo citado;
15. O lucro líquido contábil apurado com base na legislação societária seria único;
16. O lucro líquido contábil apurado com base na legislação societária seria o ponto de
partida para apuração da base de cálculo da CSLL, e que apenas caberiam os ajustes
expressamente determinados pela legislação que rege a incidência dessa contribuição;
17. A Circular BACEN no 1.285/88, que já determinava a realização dos mesmos
ajustes contábeis relativos às insuficiências e superveniências de depreciações, já estava
vigente quando a lei no 7.689/88 foi promulgada, e que esta lei não teria determinado
qualquer ajuste na base de cálculo da CSLL, seja adição das despesas de insuficiência
de depreciação, seja a exclusão das receitas de superveniência de depreciação;
18. Para justificar o lançamento, a Fiscalização teria alegado que os valores relativos às
insuficiências de depreciação corresponderiam a provisões;
19. Provisões seriam passivos que envolveriam grau de incerteza quanto à sua
quantificação ou quanto à data de seu pagamento, e que representariam expectativas de
perda de ativos ou estimativas de valores a desembolsar que, apesar de financeiramente
ainda não efetivadas, seriam derivadas de fatos geradores já ocorridos;
Fl. 2344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

20. A insuficiência de depreciação não representaria um ajuste contábil de natureza
estimada/provisória, que é revertido ou estornado durante a fluência do contrato de
leasing, razão pela qual não se enquadraria no conceito de provisão;
21. O conceito de provisão se vincularia à idéia de “perdas” para a sociedade,
representadas por reduções de ativos (direitos) ou acréscimos de passivos (obrigações),
razão pela qual os ajustes contábeis previstos na Circular BACEN no 1.429/89 não
guardariam qualquer relação com aquele conceito;
22. O entendimento exposto no item anterior estaria em linha com a estrutura definida
pelo COSIF, que não possuiria contas contábeis para registrar provisões para
desvalorização dos bens arrendados, o que se justificaria pelo fato de que, no
arrendamento mercantil financeiro, o principal “ativo” da instituição financeira
(arrendadora) não seria o bem arrendado, mas sim os créditos que ela detém contra o
arrendatário;
23. As insuficiências de depreciação não poderiam ser tidas como provisões, pois não
visariam refletir eventual estimativa de perda no valor de realização do bem arrendado,
que compõe o ativo da instituição financeira, mas sim permitir o reconhecimento do
efetivo resultado da operação de leasing pelo regime de competência;
24. Em um primeiro momento (anos-base 2008 a 2010), a carteira de arrendamento
mercantil teria resultado em ajustes positivos em seu resultado (receitas de
superveniência de depreciação), e, somente depois da depreciação integral dos bens
arrendados essa tendência teria se invertido, resultado em ajustes negativos (despesas de
insuficiência de depreciação) nos anos-base de 2011 e 2012;
25. No momento em que houve a “inversão” desses ajustes, o valor contábil desses bens
era menor do que o de realização, razão pela qual não haveria necessidade de ser
constituída qualquer provisão;
26. A despesa de insuficiência de depreciação teria o efeito de “anular” a receita de
superveniência de depreciação anteriormente registrada, o que jamais poderia
consubstanciar uma provisão;
27. O art. 95 da Instrução Normativa SRF no 247/02 determinava que as receitas de
superveniência de depreciação e as despesas de insuficiência de depreciação integravam
a base de cálculo do Pis e da Cofins;
28. Seria evidente que, se os ajustes contábeis determinados pelo BACEN não
representassem receitas ou despesas efetivas das instituições financeiras, os respectivos
valores não poderiam ser considerados na determinação da base de cálculo do Pis e da
Confins;
29. As instruções de preenchimento da DIPJ 2012 e DIPJ 2013 reconheceriam que o
ponto de partida da base de cálculo das CSLL seria o lucro líquido antes da CSLL, que
seria afetado negativamente pelas despesas da atividade financeira, as quais incluem,
dentre outras, as despesas de depreciação dos bens arrendados, que abrangeriam as
despesas de insuficiência de depreciação;
30. A Linha 09B/36 constaria da Ficha 09B da DIPJ, a qual diria respeito
exclusivamente à demonstração do lucro real das instituições financeiras, não
interferindo na apuração da base de cálculo da CSLL (Ficha 17);
31. Se o entendimento da Fiscalização estivesse correto (despesas de insuficiência de
depreciação tivessem natureza de provisão) não haveria necessidade de haver uma linha
específica para as mesmas adições ao lucro real;
32. O ADN CST no 34/87 faria referência apenas ao lucro real, base de cálculo do IRPJ,
e que não haveria qualquer disposição legal ou normativa semelhante direcionada à
CSLL;
33. As regras atinentes à apuração do lucro real não se aplicariam indistintamente à
CSLL;
Fl. 2345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

34. Que, salvo as despesas relacionadas no art. 13 da Lei no 9.249/95, não se poderia
adicional à base de cálculo da CSLL nenhuma outra;
35. Se considerasse que o critério previsto na Circular BACEN no 1.429/89 não reflete
devidamente o regime de competência, o Impugnante teria reconhecido as receitas
(superveniência de depreciação) e as despesas (insuficiência de depreciação) relativas à
sua carteira de leasing em períodos diversos do período competente;
36. Considerando que as insuficiências de depreciação e as superveniências de
depreciação seriam duas faces da mesma moeda, as superveniências de depreciação não
poderiam ser computadas na base de cálculo da CSLL no caso de se adotar o
entendimento descrito no item anterior;
37. Se a autuação fosse procedente, não teria havido falta de recolhimento de CSLL nos
anos-base 2011 e 2012, mas sim antecipação do pagamento dessa mesma contribuição
nos anos-base 2008 a 2010, pois nestes anos teria havido o reconhecimento de receitas
de superveniência de depreciação;
38. Como a Impugnante teria observado as orientações consubstanciadas nas Instruções
de Preenchimento da DIPJ 2012 e DIPJ 2013, não seriam devidos os valores lançados a
título de multa e juros, caso o lançamento fosse considerado procedente;
39. Não existiria base legal para a exigência de juros sobre os valores lançados a título
de multa de ofício (não isolada);

Levando em conta a possibilidade de a desconsideração das operações de arrendamento
mercantil nos anos de 2008 e 2009, objeto do processo no 10580.731548/2013- 06, ter
reflexos nas operações de mesma natureza nos anos de 2011 e 2012, o processo
retornou em diligência à unidade de origem para a adoção das seguintes providências
(fls. 1193-1207):
[...]
b) Realizar auditoria com as seguintes finalidades:
b.1) Verificar se os valores declarados pelo contribuinte nas DIPJ de 2011 e de 2012, a
título de “Despesas de Arrendamento Mercantil”, “Rendas de Arrendamento
Mercantil”, “Despesa de Arrendamento – Insuficiência de Depreciação” e de “Rendas
de Arrendamento - Superveniência de Depreciação”, decorrem, exclusivamente, das
operações de cessão de carteira de arrendamento mercantil ocorridas em 19/12/2008 e
29/12/2009;
b.2) Caso existam outras operações de arrendamento mercantil ocorridas após
29/12/2009, apurar a parcela dos valores declarados pelo contribuinte nas DIPJ de
2011 e de 2012, a título de “Despesas de Arrendamento Mercantil”, “Rendas de
Arrendamento
Mercantil”,
“Despesa
de
Arrendamento
–
Insuficiência
de
Depreciação” e de “Rendas de Arrendamento - Superveniência de Depreciação”, que
seja decorrente das operações de cessão de carteira de arrendamento mercantil
ocorridas em 19/12/2008 e 29/12/2009;
c) Apresentar quaisquer outras informações e anexar outros documentos que sejam
considerados úteis ou necessários ao prosseguimento do julgamento do presente
processo
d) Consolidar, em relatório circunstanciado, as informações prestadas em atendimento
à presente diligência, prestando os esclarecimentos solicitados, detalhando as
providências adotadas, bem como seus resultados, e indicando a eventual apresentação
de novos elementos;
[...]
A unidade de origem assim se pronunciou em seu Relatório de Diligência (1817-1821):
[...]
Fl. 2346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

13. A análise mostrou que não foram registradas novas operações de arrendamento.
Ou seja, os lançamentos a título de Rendas/Despesas de Arrendamento, bem como
Insuficiência/Superveniência de Depreciação, decorrem exclusivamente das operações
de cessão de carteira de arrendamento mercantil ocorridas em 19/12/2008 e
29/12/2009.
14. Depois, verificamos os lançamentos posteriores nas contas de resultado e os
reflexos na apuração da base de cálculo da CSLL. O quadro abaixo demonstra os
lançamentos efetuados pelo contribuinte entre 2008 e 2012:

15. No período, não foram feitos lançamentos de ajuste das Despesas de Insuficiência
de Depreciação nem das Receitas de Superveniência de Depreciação na apuração da
base de cálculo da CSLL.
16. Na apuração do IRPJ, foram feitos os seguintes lançamentos:

[...]
Tendo tomado ciência do resultado da diligência, o contribuinte apresentou
manifestação nos seguintes termos:
[...] tal como posto na impugnação apresentada, nos anos-base de 2008 a 2012, tanto
as receitas de superveniencia de depreciação, como as despesas de insuficiência de
depreciação foram efetivamente computadas na base de cálculo da CSLL, não tendo
sido realizado qualquer lançamento de ajuste tendente a anular os efeitos da mesma.
A fim de atender a proposta de conversão do julgamento em diligência,
consubstanciada no r. despacho n° 40, de fls. 1193 a 1207, ao apresentar a sua
resposta ao Termo de Diligência Fiscal, de fls. 1209 a 1235, o Requerente elaborou
quadro demonstrativo (doc. 26 de sua resposta), evidenciando os efeitos do critério
utilizado pela fiscalização na lavratura do auto de infração, que deu origem a este
processo administrativo fiscal, caso o mesmo tivesse sido aplicado de forma consistente
por todo aquele período.
Ou seja, naquele quadro demonstrativo (doc. 26 de sua resposta), o Requerente partiu
da premissa posta pelo referido despacho de que as despesas de insuficiência de
depreciação e as receitas de superveniencia de depreciação são "faces da mesma
moeda", considerando que as despesas seriam indedutíveis e as receitas não
tributáveis, e apurou que não há que se falar no caso concreto de falta de recolhimento
da CSLL em 2011 e 2012, mas sim antecipação do pagamento dessa mesma
contribuição no período de 2008 a 2010:
Fl. 2347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

Pelo exposto, forçoso concluir que o auto de infração que deu origem ao presente
processo administrativo não pode ser mantido, sendo manifestamente indevida a
exigência da CSLL, relativa aos anos-base 2011 e 2012, visto que no caso concreto
restou demonstrado e comprovado não ter ocorrido falta de reconhecimento desse
imposto nos referidos períodos de apuração.
À folhas 2255 se encontram os cálculos da recorrente.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou procedente a
Impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012
INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA CSLL
A lei tributária prescreve o regramento contábil além do tratamento tributário, impondo
a ativação do bem a ser arrendado no imobilizado da arrendadora e a consequente
depreciação com sua despesa nela. Ao assim estatuir, a lei não se limita ao lucro real
quanto ao tratamento tributário "decorrente" da contabilização imposta, além do que a
lei nem referencia lucro real ao versar sobre a disciplina da arrendadora. Os ajustes de
superveniências e de insuficiências de depreciação das normas do Bacen se prestam
para obtenção de resultado de um financiamento conforme os fluxos das taxas de juros
contratuais o que não se dá pela contabilização imposta pela lei. Para tanto, a lei teria de
prever a ativação do bem no imobilizado da arrendatária, e não no da arrendadora o que
dispensaria os ajustes das normas do Bacen. Os ajustes de insuficiências de depreciação
afetam o resultado da arrendadora como despesa, mas não geram efeitos tributários: não
interferem na base de cálculo da CSLL. Diante da amplitude da lei tributária cabe a
inteligência do Ato Declaratório (Normativo) CST 34/87 para a CSLL.

INSUFICIÊNCIA E SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇÃO. NEUTRALIDADE
TRIBUTÁRIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS.
As insuficiências e superveniências de depreciação são faces da mesma moeda. Para se
garantir a neutralidade tributária, as reversões do resultado ao valor presente da carteira
de leasing, decorrente das superveniências ou insuficiências de depreciação, devem ser
estendidas a todos os períodos sujeitos aos ajustes.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. ANULAÇÃO DOS EFEITOS.
A anulação dos efeitos tributários da operação de arrendamento mercantil deve refletir
em todos os períodos sujeitos à influência daquela operação.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Ciente do acórdão recorrido, a recorrente não apresentou Recurso Voluntário,
sendo objeto de julgamento apenas o Recurso de Ofício interposto, em razão da exoneração
integral do auto.
Fl. 2348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Recurso de Ofício
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a
Portaria MF no 63, de 2017, estabeleceu um limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, somando-se os valores exonerados em primeira instância,
verifica-se que superam o limite de dois milhões e quinhentos mil reais, estabelecido
pela norma em referência (CSLL: R$ 193.189.590,82). Portanto, conheço do recurso de ofício.
Quanto ao exame de mérito deste recurso, a DRJ acolheu os argumentos
consignados pela defesa, cancelando integralmente o lançamento.
A matéria em discussão tem precedentes neste Conselho, todos concordantes com
a tese da Recorrente.
Veja-se, nesse sentido, o Acórdão 1103-00.684, de 09 de maio de 2012, cuja
ementa se transcreve a seguir.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008
ARRENDAMENTO MERCANTIL - SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIAÇÃO -
INTRIBUTABILIDADE. A lei tributária prescreve o regramento contábil além do
tratamento tributário, impondo a ativação do bem a ser arrendado no imobilizado
da arrendadora e a consequente depreciação com sua despesa nela.
Ao assim estatuir, a lei não se limita ao lucro real quanto ao tratamento
tributário "decorrente" da contabilização imposta, além do que a lei nem
referencia lucro real ao versar sobre a disciplina da arrendadora. Os ajustes de
superveniencias e de insuficiências de depreciação das normas do Bacen se
prestam para obtenção de resultado de um financiamento conforme os fluxos das
taxas de juros contratuais - o que não se dá pela contabilização imposta pela lei.
Para tanto, a lei teria de prever a ativação do bem no imobilizado da arrendatária, e não
no da arrendadora - o que dispensaria os ajustes das normas do Bacen. Os ajustes
de superveniências de depreciação afetam o resultado da arrendadora como receita,
mas não geram efeitos tributários: não interferem na base de cálculo da CSLL. Diante
da amplitude da lei tributária cabe a inteligência do Ato Declaratório (Normativo)
CST 34/87 para a CSLL.
Também o Acórdão 1201-00.097, de 17 de junho de 2009. Veja-se sua
ementa.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Fl. 2349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ARRENDAMENTO MERCANTIL. SUPERVENIENCIA E/OU INSUFICIÊNCIA
DE DEPRECIAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. Os ajustes contábeis comandados pelos
atos das autoridades monetárias com naturezas assemelhadas à antecipação de
receitas e provisão de expectativa de perdas, devido a suas características
peculiares. Apesar de ser permitido o seu trânsito pelo resultado do exercício, como é
o caso dos ajustes de superveniencias e insuficiências de depreciação, é
necessário que exista a expressa previsão legal para produzir qualquer efeito
tributário. No caso, é invertido a lógica comumente aceita de que tudo o que compõe
o lucro líquido já seria o ponto de partida natural para gerar efeitos tributários.
Se faltar essa previsão legal, os efeitos tributários devem ser anulados por suas
contrapartes, extra-contabilmente. Tratando-se da CSLL, apesar de não ter sido
previsto isso explicitamente no Ato Declaratorio n° 34/87, vale o mesmo raciocínio
utilizado para o IRPJ, pois o ponto de partida de ambos os tributos é o mesmo
(lucro líquido).
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. RECOMPOSIÇÃO DE OFICIO.
Cancelada a exigência a título de superveniência de depreciação, deve ser também
cancelada a exigência dela decorrente referente à compensação indevida de base
negativa.
Filio-me a tal entendimento. Logo, não há reparos a fazer na decisão recorrida,
cujos fundamentos são aqui adotados como razões de decidir:
Da Tributação/Dedutibilidade da Superveniência/Insuficiência de Depreciação
A fiscalização entendeu que os ajustes Superveniência/Insuficiência de Depreciação
teriam natureza de provisão, e, por consequência, não poderiam integrar a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Para tanto, socorreu-se ainda do Ato Declaratório
Normativo CST n° 34, de 23/04/1987, que estabeleceu que os ajustes determinados pelo
BACEN, no lucro líquido das sociedades de arrendamento mercantil, não poderiam
alterar os efeitos tributários no período em que tais ajustes foram aplicados.
A recorrente contesta a adição das despesas de insuficiência de depreciação de
arrendamento mercantil, na apuração da base de cálculo da CSLL. Argumenta que as
despesas com insuficiências de depreciação não ostentariam a natureza de provisões e
que os ajustes contábeis previstos nos atos normativos do BACEN decorreriam da
aplicação pura e simples do regime de competência. Ao agir assim, vale-se do seguinte
raciocínio:  O Conselho Monetário Nacional (CMN) seria detentor da competência para expedi
normas gerais de contabilidade das instituições financeiras (Lei no 4.595/64, art. 4o,
inciso XII) e, mais especificamente, normas contábeis relativas às operações de
arrendamento mercantil (Lei no 6.099/74, art. 7o);  O BACEN, valendo
-se da competência que lhe teria sido delegada pelo CMN, teria
expedido a Circular no 1.429/89, a qual trataria dos registros contábeis relacionados às
operações de arrendamento mercantil;  De acordo com as regras do BACEN, as instituições fina
o valor presente das contraprestações dos contratos de arrendamento mercantil com o
valor contábil dos mesmos, e que, na hipótese de o valor presente ser maior do que o
contábil, a diferença seria contabilizada a crédito do resultado como superveniência de
depreciação (“receita”). Caso contrário, a diferença deveria ser lançada a débito do
resultado como insuficiência de depreciação (“despesa”);  Os ajustes estabelecidos pelo
reconhecimento do resultado dessas operações aos princípios gerais de contabilidade,
especialmente ao princípio do confronto das despesas com as receitas que, juntamente
com o princípio da realização da receita, nortearia o regime de competência.

Fl. 2350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

A recorrente ainda alega a inaplicabilidade do ADN CST no 34/87 por falta de menção
expressa à CSLL.
O raciocínio da recorrente, sob o ponto de vista financeiro, é perfeito. Ocorre que a base
de cálculo da CSLL, assim como o Lucro Real, é aquela estabelecida pela legislação
tributária, que tem como base como base o resultado contábil, mas que com ele não se
confunde. Cuida-se, na verdade, de um resultado tributário decorrente de ajustes sobre o
lucro líquido do exercício.
No caso especifico das Superveniências ou Insuficiências de Depreciação do
Arrendamento Mercantil, como já adiantado pela recorrente, trata-se de ajustes ao valor
presente do resultado financeiro do arrendamento mercantil. Como tal, não reflete o
resultado tributário da operação, estabelecido pela legislação específica, devendo,
portanto, serem expurgados na apuração da base de cálculo da CSLL e do lucro real.
Nesse sentido, bastante elucidativo o voto vencedor proferido pelo Conselheiro Marcos
Shigueo Takata no Acórdão no 110300.684 – 1a Câmara / 3a Turma Ordinária, de 09 de
maio de 2012, cujo teor se reproduz abaixo:
Conselheiro Marcos Shigueo Takata, Redator Designado
Presto minhas homenagens ao ilustre relator, mas peço vênia para dissentir quanto ao
efeito das chamadas superveniências de depreciação e insuficiências de depreciação na
determinação da base de cálculo da CSL.
Bem se sabe que não há norma legal que regule o negócio jurídico de leasing, malgrado
a doutrina autorizada reconheça que já se tenha tipicizado tal negócio jurídico (contrato
já tipicizado – i.e., tipicidade de contrato – não se confunde com contrato típico) 1. O
que há é, desde a década de 70, um diploma legal que disciplina tributariamente o
leasing.
Houve anteprojeto de lei sobre o leasing, na esfera jurídica privada, mas que não chegou
até hoje a integrar nosso ordenamento jurídico. Noutras palavras, há lei tributária sobre
o leasing tão somente. É a Lei 6.099/74.
Veja-se o que prescrevem os arts. 1o a 4o e 12, caput, da Lei 6.099/74:
Art. 1o. O tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil reger-se-á
pelas disposições desta Lei.
Parágrafo único. Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o
negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e
pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o
arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da
arrendatária e para uso próprio desta.
(Redação dada pela Lei no 7.132, de 1983)
Art. 2o. Não terá o tratamento previsto nesta Lei o arrendamento de bens contratado
entre pessoas jurídicas direta ou indiretamente coligadas ou interdependentes, assim
como o contratado com o próprio fabricante.
§ 1o. O Conselho Monetário Nacional especificará em regulamento os casos de
coligação e interdependência.
§ 2o. Somente farão jus ao tratamento previsto nesta Lei as operações realizadas ou por
empresas arrendadoras que fizerem dessa operação o objeto principal de sua atividade
ou que centralizarem tais operações em um departamento especializado com
escrituração própria.
Art. 3o. Serão escriturados em conta especial do ativo imobilizado da arrendadora os
bens destinados a arrendamento mercantil.
Art. 4o. A pessoa jurídica arrendadora manterá registro individualizado que permita a
verificação do fator determinante da receita e do tempo efetivo de arrendamento.

1 Nesse sentido, Orlando Gomes, “Contratos”, 15a ed., Rio: Forense, 1995, pp. 102, 461 a 463.
Fl. 2351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

Art. 12. Serão admitidas como custos das pessoas jurídicas arrendadoras as cotas de
depreciação do preço de aquisição de bem arrendado, calculadas de acordo com a vida
útil do bem.
[destaques do original]
Note-se que o dever legal de se ativar no imobilizado da arrendadora o bem objeto do
arrendamento mercantil e a consequência derivada de tal ativação, que é a depreciação
do bem, entre outros, é previsto sem se fazer remissão ou restrição ao lucro real. Ainda:
a referida lei não versa somente sobre tributo que grava a renda ou sua expressão o
lucro, alcançando tributos federais que incidem sobre a circulação, como o IPI e o II
(arts. 17 e 18, da Lei 6.099/74).
Acentuo aqui a amplitude do art. 1o da Lei 6.099/74 retrotranscrito. Em consonância
com a extensão que ele predica, a ementa da lei também fala “Dispõe sobre o tratamento
tributário das operações de arrendamento mercantil”.
De mais a mais, como disse, essa lei não cuida somente de tributo sobre a renda. Nessa
linha de considerações, apreciando-a em sua completude (no que se inclui a disciplina
contábil nela contida) e sistematicamente com outras normas legais tributárias, ainda
que a lei em comentário fizesse referência a lucro real, parece-me que, no quadro posto,
o tratamento tributário não se restringiria ao IRPJ, em matéria de tributação sobre a
renda (ou lucro). Quer dizer, parece-me que, diante do conteúdo e do continente dessa
lei, seria despicienda outra norma legal que dissesse que o mesmo tratamento imposto
pela referida lei seria aplicável à CSL.
Mesmo que a Lei 6.099/74 fizesse remissão a lucro real, caberia, na hipótese, um
perfeito paralelismo com a exegese extraída quanto à inaplicabilidade da “trava” de
compensação de prejuízos fiscais para as bases negativas de CSL, mesmo antes do art.
41 da Medida Provisória 2.158/01 (a Lei 8.023/91 tratou da tributação de IR sobre a
atividade rural da pessoa física e da jurídica).
Entretanto, nem se precisa chegar a tanto no caso em dissídio, pois, como já disse, a Lei
6.099/74 não se restringiu e não se referiu a lucro real.
Ou seja, embora ao tempo da edição da lei em comentário não houvesse sido criada
ainda a CSL, as prescrições legais relacionadas à ativação do bem a ser arrendado no
imobilizado da arrendadora e à despesa de depreciação nela não fazem referência a
lucro real.
Prescrições legais, repita-se, de efeitos tributários.
Atente-se que a lei em questão, embora seja tributária, impõe o tratamento contábil, e
desse decorre ou é “consequencial” a disciplina tributária prescrita. Como não ser
aplicável à CSL o efeito contábil e, pois, a consequência tributária previstos na lei em
questão?
Por outro lado, a Instrução CVM 58/86 veio determinar o ajuste dos balanços das
arrendadoras para que no ativo se tenha o efetivo valor presente do fluxo futuro das
carteiras de arrendamento mercantil 2.

2 Art. 2. Os balanços dos exercícios encerrados em 1986 serão ajustados, para mais ou menos, de tal forma a se ter
no ativo, pela soma de todas as rubricas vinculadas às operações de arrendamento mercantil, o efetivo valor presente
dos fluxos futuros das carteiras referentes a essa atividade.
§ 1o. O ajuste líquido do imposto de renda, será feito em 31.12.86, no ativo permanente e no patrimônio líquido e
terá tratamento similar aos ajustes de exercícios anteriores.
§ 2o. O efeito do imposto de renda pago antecipadamente em função dos critérios fiscais de apropriação de receita
será considerado na avaliação do ativo, apenas se a companhia conseguir se assegurar de sua efetiva possibilidade
de recuperação.
§ 3o. Poderá ser apropriada ao resultado do exercício a parcela do ajuste previsto neste artigo que se referir ao
exercício em curso.
Art. 3o. A partir do exercício social subseqüente, os ajustes ao ativo referidos no § 1o do art. 2o desta Instrução serão
efetuados tendo como contrapartida o resultado do exercício.
Fl. 2352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

Noutras palavras, a Instrução CVM 58/86 determinou que os balanços das arrendadoras,
e, por conseguinte, a demonstração de seus resultados (DRE) refletissem a essência das
operações de arrendamento mercantil: o financiamento. Este é a causa do negócio
jurídico de arrendamento mercantil, não obstante com financiamento não se confunda o
negócio jurídico (= juridicamente o negócio não é financiamento, o qual é somente
causa desse negócio).
Pois bem.
Como os balanços e, consequentemente, as demonstrações de resultado das
arrendadoras poderiam refletir a essência do negócio de leasing que é o financiamento,
diante da lei que lhes impõe a ativação do bem a ser arrendado em seu imobilizado e o
registro da consequente depreciação?
Noutro viés, como atender aos ditames da ICVM 58/86 sem violar as normas legais?
Daí é que o Bacen, na sua esfera regulatória, criou as subcontas de superveniências de
depreciação e de insuficiências de depreciação, para se buscar o resultado preconizado
pela CVM, sem agredir as normas legais – normas legais tributárias.
Dessa forma, quando o valor presente dos fluxos futuros de recebíveis de arrendamento
segundo as taxas de juros contratuais se apresentar superior ao valor contábil
(arrendamentos a receber líquido mais imobilizado menos depreciação acumulada), o
Bacen determinou o registro a débito na subconta de superveniências de depreciação
(subconta patrimonial), em contrapartida a crédito de receita (rendas de arrendamento
mercantil).
Ou seja, se o valor contábil for inferior ao valor presente dos recebíveis de leasing,
“aumenta-se” o valor do ativo, mediante débito em superveniências de depreciação,
registrando-se em contrapartida uma receita, equalizando-a para uma operação de
financiamento como pretendido pela CVM – que é diverso da lei tributária. Nessa
hipótese, o prazo de depreciação é menor do que se a operação fosse tratada como
financiamento.
A contrario sensu, quando o valor presente dos fluxos futuros de recebíveis de
arrendamento for inferior ao valor contábil, o Bacen determinou o registro a crédito na
subconta de insuficiências de depreciação (subconta patrimonial), com contrapartida
registrada a débito da conta de receita (rendas de arrendamento mercantil) ou a débito
de despesa (se a conta de receita se revelar insuficiente à absorção de sua redução).
Isto é, se o valor contábil for superior ao valor presente dos recebíveis de leasing,
“diminui-se” o valor do ativo, mediante crédito em insuficiências de depreciação,
registrando-se em contrapartida uma redutora de receita ou uma despesa, equalizando-a
para uma operação de financiamento como pretendido pela CVM – que é diverso da lei
tributária. O prazo de depreciação é maior do que se a operação fosse tratada como um
financiamento.
Com isso, mantém-se observância ao prescrito pela lei. Repita-se, lei tributária, lei que
regula o tratamento tributário de leasing, estatuindo normas contábeis ainda que possa
ser discutível no plano da política e da técnica legislativas a “ingerência” de normas
tributárias no regramento contábil.
Mas essas determinações do Bacen, consequenciais ou derivadas do que previu a ICVM
58/86, teriam impacto na determinação do lucro real das arrendadoras?

Art. 4o. Serão informados em notas explicativas:
a. os critérios de contabilização atualmente utilizados, inclusive os que provocam a necessidade dos ajustes previstos
nesta Instrução por não atenderem aos princípios fundamentais de contabilidade.
b. o ajuste determinado nos artigos 2o e 3o desta Instrução, evidenciando o efeito do imposto de renda se considerado
no seu cômputo.
c. a parcela do ajuste referido no art. 2o que caberia ao resultado do exercício de 1986, ou as razões da eventual
impossibilidade de fazê-lo, sendo que as sociedades de arrendamento mercantil deverão quantificar esse valor pelo
menos para o 2o semestre de 1986.
Fl. 2353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

Não.
Ora, a imposição inclusive de regramento contábil deu-se justamente para determinar o
tratamento tributário das operações de leasing na arrendadora: prescrevendo a ativação
do bem a ser arrendado no imobilizado da arrendadora (ao invés de sê-la no da
arrendatária), com a consequente depreciação e sua despesa nela. O que foi deduzido no
parágrafo antecedente à pergunta igualmente indica essa resposta.
O resultado pretendido pela CVM, e materializado através das normas infralegais do
Bacen, destoa do resultado obtido segundo a estatuição da lei tributária em comentário
apesar de tal dissonância se dar só temporalmente (o efeito é temporal).
Daí o Bacen ter operacionalizado o resultado requerido pela CVM, por meio de um
“complemento” no imobilizado da arrendadora, com manutenção do registro do bem a
ser arrendado seu ativo imobilizado e do efeito da depreciação (na arrendadora). Quer
dizer, sem violar a imposição da lei tributária, com atendimento ao tratamento contábil
nela prescrita.
Esse “complemento” são as subcontas de superveniências de depreciação (aumento do
ativo imobilizado) e de insuficiências de depreciação (diminuição do ativo imobilizado,
via aumento da depreciação acumulada) com suas contrapartidas, respectivamente,
como receita e como redutora de receita ou despesa.
Assim, consegue-se o resultado de um financiamento (essência da operação de leasing),
sem contrariar o que determina a lei tributária, a qual exige os registros contábeis do
bem arrendado no ativo imobilizado da arrendadora e de sua depreciação: a
contabilização imposta pela lei tributária não produz efeito de um financiamento
conforme fluxos de taxas de juros.
Sucede que, desse modo, não se elimina nem se mutila a contabilização prescrita pela
lei tributária e permanece a visualização do efeito nela previsto com seu regramento
contábil: mediante o “expurgo” dos ajustes (o referido “complemento” de
superveniências de depreciação e sua contrapartida em conta de resultado – receita e de
insuficiências de depreciação e sua contrapartida em conta de resultado – conta redutora
de receita ou conta de despesa).
Como já disse, o negócio jurídico de arrendamento mercantil não é financiamento, a
causa desse negócio jurídico é um financiamento (leasing financeiro).
A lei tributária prescreve tratamento do leasing na arrendadora diverso a de um
financiamento – por isso as normas do Bacen preveem ajustes, “complementando” a
contabilização imposta pela lei, para que o balanço e a demonstração de resultado da
arrendadora reflita um financiamento segundo fluxo de juros contratuais. Para obtenção
de resultado de um financiamento a lei teria de prever a ativação do bem a ser arrendado
no imobilizado da arrendatária, e não da arrendadora.
Diante disso tudo que expus, só posso concluir pela legalidade da interpretação dada
pelo Ato Declaratório (Normativo) CST 34/8733, ao reconhecer que os ajustes
determinados pelas normas do Bacen não podem interferir na determinação do lucro
real das arrendadoras.

3 I - Na determinação do lucro líquido das sociedades de arrendamento mercantil deverão ser observadas as
disposições da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974, com as alterações introduzidas pela Lei no 7.132, de 26 de
outubro de 1983 e o disciplinado nas Portarias MF nos 376E, de 28 de setembro de 1976, no 564, de 03 de novembro
de 1978 e 140, de 27 de julho de 1984, permitidos os ajustes determinados pela aplicação do Plano de Contas
aprovado pelo Banco Central do Brasil.
II - Os ajustes de que trata o item anterior, quando relacionados com fatos administrativos cuja apropriação está
disciplinada pelos atos ministeriais referidos, não serão computados na apuração do lucro real e deverão ser
segregados contabilmente, de forma a permitir seja determinada sua composição e o tratamento tributário a eles
dispensados.
III – O mencionado procedimento de ajustes não poderá alterar os efeitos tributários decorrentes da aplicação das
disposições dos atos legais referidos no item I.

Fl. 2354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

É de se relembrar ainda as considerações que fiz sobre:
a) a amplitude do art. 1o da Lei 6.099/74 e, pois, dessa lei;
b) a não referência da referida lei a lucro real;
c) a interpretação extraível ainda que a Lei 6.099/74 fizesse remissão a lucro real,
apreciando a lei em sua completude e sistematicamente com outras normas legais
tributárias;
d) as regras contábeis prescritas à arrendadora, com efeitos tributários “consequentes” à
contabilização imposta (até porque a lei é tributária).
Após essas reflexões, só posso atinar com a interpretação de que o regramento contábil
e o consequente tratamento tributário previstos na Lei 6.099/74 são aplicáveis
igualmente à CSL. Portanto, os ajustes de superveniência de depreciação como os de
insuficiências de depreciação, embora afetem o resultado da arrendadora, não geram
efeitos tributários.
Identidade de razões, portanto, para se reconhecer que a interpretação dada pelo Ato
Declaratório (Normativo) CST 34/87 é igualmente correta para a CSL: os ajustes
determinados pelas normas do Bacen não podem interferir na determinação da base de
cálculo da CSL.
Aqui, teria de haver norma legal afastando o regramento contido na Lei 6.099/74 à CSL
para que a essa fosse inaplicável tal regramento.
É o contrário do que sucede com as normas legais que fazem remissão a lucro real, em
que é mister que a mesma norma legal se refira à base de cálculo da CSL, ou que
normas concomitantes ou supervenientes estendam o mesmo tratamento para a apuração
da base de cálculo da CSL (quanto a adições ao lucro líquido na determinação da base
de cálculo da CSL: o art. 2o, § 1o, “c”, “1” a “3”, da Lei 7.689/88; art. 1oA da Lei
8.685/93 incluído pela Lei 11.437/06; os arts. 13, 21, 22 e 24, § 2o, da Lei 9.249/95; o
art. 1o, § 3o, da Lei 9.316/96; o art. 28 da Lei 9.430/96; os arts. 11 e 60, da Lei 9.532/97;
os arts. 21 e 74, da Medida Provisória 2.158/01; o art. 4o da Lei 11.053/04; os arts. 19A,
§ 3o, 37, § 4o, da Lei 11.196/05; o art. 1o, § 2o, da Lei 11.438/07; o art. 31, § 1o, da Lei
11.727/08; o art. 20, caput, da Lei 11.941/09; os arts. 24 a 26, da Lei 12.249/10).
Enfim, com a devida vênia ao nobre relator, diante do que e como dispõe a Lei
6.099/74, não vejo como se possa deixar de reconhecer que os efeitos das
superveniências de depreciação (e das insuficiências de depreciação) possam afetar a
determinação da base de cálculo da CSL.
Sob essa ordem de considerações e juízo, dou provimento ao recurso.
E é na linha do pensamento esposado acima, ao qual adiro em sua integralidade, que o
contencioso administrativo fiscal vem hodiernamente se posicionando, ex vi as ementas
a seguir:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. SUPERVENIÊNCIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE
DEPRECIAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. APLICAÇÃO DE JULGADO DO CARF
SOBRE O MESMO SUJEITO PASSIVO. Os ajustes contábeis decorrentes de
superveniências e insuficiências de depreciação não causam efeitos tributários tanto
para o IRPJ quanto para a CSLL, pois ambos os tributos partem do lucro líquido como
base de tributação e incidem sobre acréscimos patrimoniais. Assim, ajustes que não
coincidem com tais premissas devem ter seus efeitos fiscais anulados no livro de
apuração do lucro real ou de apuração da base de cálculo da contribuição social.
(Acórdão No 1401002.549 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 15 de maio de 2018)
SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. A lei
tributária prescreve o regramento contábil além do tratamento tributário, impondo a
ativação do bem a ser arrendado no imobilizado da arrendadora e a consequente
depreciação com sua despesa nela. Ao assim estatuir, a lei não se limita ao lucro real
quanto ao tratamento tributário "decorrente" da contabilização imposta, além do que a
lei nem referencia lucro real ao versar sobre a disciplina da arrendadora. Os ajustes de
Fl. 2355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

superveniencias e de insuficiências de depreciação das normas do Bacen se prestam
para obtenção de resultado de um financiamento conforme os fluxos das taxas de juros
contratuais o que não se dá pela contabilização imposta pela lei. Para tanto, a lei teria de
prever a ativação do bem no imobilizado da arrendatária, e não no da arrendadora o que
dispensaria os ajustes das normas do Bacen. Os ajustes de superveniências de
depreciação afetam o resultado da arrendadora como receita, mas não geram efeitos
tributários: não interferem na base de cálculo da CSLL. Diante da amplitude da lei
tributária cabe a inteligência do Ato Declaratório (Normativo) CST 34/87 para a CSLL.
(Acórdão no 1402002.074 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 20 de janeiro de 2016);
Razões pela qual a despesa com insuficiência de depreciação de arrendamento
mercantil deve ser adicionada ao lucro líquido para efeito de apuração da base de
cálculo da CSLL.
3 Da extensão dos efeitos da neutralidade tributária a todos períodos sujeitos ao ajuste
No entanto, conforme dito alhures, as insuficiências de depreciação e as superveniências
de depreciação são faces da mesma moeda. De modo que, para se garantir a
neutralidade tributária, as reversões do resultado ao valor presente da carteira de leasing
(superveniências/insuficiências de depreciação) devem ser estendidas as todos os
períodos sujeitos aos ajustes.
Nesse passo, a unidade de origem informou que as despesas de insuficiência de
depreciação, contabilizadas nos anos calendário 2011 e 2012, "decorrem exclusivamente
das operações de cessão de carteira de arrendamento mercantil ocorridas em
19/12/2008 e 29/12/2009". E mais, que dessas operações resultaram outros ajustes de
superveniências/insuficiências de depreciação em períodos anteriores a 2011 e 2012,
que foram revertidos na apuração do IRPJ, mas omitidos na apuração da CSLL. Ver
quadros a seguir.

Ora, a não exclusão da superveniência de depreciação na base de calculo do IRPJ/CSLL
importa em uma realização indevida de receita, para efeitos tributários. Por sua vez, a
não adição da insuficiência de depreciação resulta na dedução indevida de despesa.
Assim, se na apuração da CSLL o contribuinte deixou de excluir do lucro líquido a
superveniência de depreciação apurada nos exercícios imediatamente posteriores à
operação de leasing, bem como não adicionou as respectivas insuficiências nos
exercícios posteriores, o que ocorreu, na prática, foi uma antecipação da tributação do
resultado da carteira de leasing. Fato que é perfeitamente visualizado na apuração
efetuada na Tabela 1.
Fl. 2356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

Aplicada a neutralidade tributária para as operações de leasing, em todos os exercícios,
até o período do lançamento, e ainda, considerando a compensação da base negativa da
CSLL surgida em um dos períodos, verifica-se que, como resultado da antecipação da
receita de arrendamento mercantil, o contribuinte apurou uma CSLL maior que a
devida, nos anos-calendário 2008-2010, frente uma insuficiência de apuração, nos anos-
calendário de 2011-2012, suficiente para compensar integralmente a contribuição
apurada nos anos-calendário 2011 e 2012. O que tornaria o lançamento insubsistente.
4 Da extensão da anulação dos efeitos da cessão da carteira de arrendamento
Muito embora o julgamento deva-se de limitar à matéria impugnada, não se pode fechar
os olhos ao fato de que, nesta mesma sessão, em especial no julgamento da impugnação
tratada o processo no 10580.728890/2016-63, que cuida do lançamento do IRPJ, ano-
calendário 2011 e 2012, do mesmo contribuinte, reconheceu-se a extensão da anulação
dos efeitos das cessões da carteira de arrendamento, ocorridas em 19/12/2008 e
29/12/2009, ora trabalhada no processo no 10580.731548/2013-06.
De forma que, consoante o entendimento manifestado naquele julgamento (processo no
10580.728890/2016-63), nos anos-calendário 2011 e 2012, assim como nos anos
anteriores (2008-2010), também neste processo devem ser nulos os efeitos das
operações de arrendamento mercantil perante a recorrente. O que nos levaria a apuração
indicada na Tabela 2.

Fl. 2357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

De onde se extrai que a anulação dos efeitos das cessões da carteira de arrendamento,
ocorridas em 19/12/2008 e 29/12/2009, afastou o resultado positivo dessas operações
nos períodos subsequentes, subsistindo uma CSLL apurada a maior que a devida nos
mesmos períodos, inclusive naqueles relativos ao lançamento em pauta.
Assim, por onde possa se enxergar, o lançamento não merece resistir.
Deixa-se de apreciar os demais argumentos por haverem perdido seu objeto.

É de se ressaltar ainda a edição da Súmula CARF no 136, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 136
Os ajustes decorrentes de superveniências e insuficiências de depreciação,
contabilizados pelas instituições arrendadoras em obediência às normas do Banco
Central do Brasil, não causam efeitos tributários para a CSLL, devendo ser
neutralizados extracontabilmente mediante exclusão das receitas ou adição das despesas
correspondentes na apuração da base de cálculo da contribuição.
Portanto, por tais fundamentos, impõe-se reconhecer a insubsistência do
lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 2358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-004.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728889/2016-39

Fl. 2359
DF CARF MF
Documento nato-digital